Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716485-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VANDA CARMÉLIA OLIVEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 DE EXASPERAÇÃO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO TIPO PENAL. CRITÉRIO RAZOÁVEL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Evidenciando o conjunto probatório, que a ré tinha em depósito entorpecente com destinação ilícita, não há falar em ausência de materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, restando incabível o pedido de absolvição por ausência de provas, com fundamento no princípio in dubio pro reo e, na presunção da inocência. 2. No tocante ao critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, a lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica. 2.1. O critério utilizado na origem, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima do tipo penal, mostra-se adequado e razoável, além de coerente com o entendimento deste eg. TJDFT e do c. STJ. 3. O tráfico privilegiado está previsto no § 4o do art. 33 da LAD e foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas. 3.1. Apenas a existência de ação penal em curso pela prática do mesmo crime, em que foi concedida liberdade provisória com o uso de tornozeleira, não é fundamento suficiente para concluir que a ré se dedica a atividades criminosas e, por consequência, impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. Recurso parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação, já que não teria sido demonstrado que a droga se destinava à traficância. Assevera fragilidade do conjunto probatório, sobretudo quanto às declarações dos policiais; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, tendo em vista que a recorrente preenche todos os requisitos legais. Sustenta não ser possível o afastamento da referida causa de diminuição da pena com base em inquéritos policiais; e c) artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, por entender que deve haver a fixação de regime mais brando, com a substituição da pena por outra restritiva de direitos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por infringência ao princípio da presunção de inocência, e que teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, 156, 158 e 386, todos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois falece interesse recursal à ora recorrente, na medida em que restou assentado no aresto resistido: “Nesse cenário, sendo a ré tecnicamente primária e de bons antecedentes, e não existindo elementos concretos suficientes que evidenciem se dedicar a atividades criminosas ou integrar associação criminosa, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado”. (ID 58725824). Igualmente o especial não pode transitar em relação aos artigos 33 e 44, ambos do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “No que tange ao regime inicial, considerando o quantum da pena e as circunstâncias desfavoráveis, é correta a fixação do regime semiaberto”; e “inviável o acolhimento do pleito (...) de substituição por restritivas de direitos, por não terem sido atendidos os requisitos" (arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, III, ambos do Código Penal)” (AgRg no AREsp n. 2.408.025/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe 27/5/2024 e AgRg no HC n. 891.440/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe 3/4/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir quanto à ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso LVII, da CF, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027